Tribunal: STF
Processo: ARE 1411221
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.429/1992 E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTOS/SP. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Não configurada - A atribuição do nome ‘Prefeito Paulo Gomes Barbosa’ à unidade municipal de educação do bairro do Jabaquara não configurou ilícito a ser penalizado, não violando os princípios que regem a administração pública - Ausência de comprovação de danos ao erário - Preenchidos os requisitos previstos na legislação municipal para nomear construções públicas - R. sentença de improcedência mantida. 



    Recurso desprovido.” (Doc. 14)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de São Paulo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, 37, caput e § 4º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o ora agravado incorreu na prática de improbidade administrativa, ao atribuir o nome de seu genitor - o ex-Prefeito Paulo Gomes Barbosa - a uma unidade municipal de educação. Defende, que “o fato implicou promoção pessoal do atual Prefeito Municipal – cujo nome é assemelhado ao do pai homenageado”. Afirma que o Tribunal de origem não reconheceu a ilegalidade de tal conduta, a despeito da existência de “indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa” (Doc. 20, p. 17).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 24).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem entendeu que não se configuraria a improbidade da conduta do ora agravado, ratificando a sentença proferida pelo Juízo originário, nos seguintes termos:



    “(...) no caso não ficou caracterizada a conduta improba do Chefe do Poder Executivo local, tampouco a destinação incerta de recursos públicos apta a gerar prejuízo ao erário. 



    Ressalte-se que o prejuízo ao erário, previsto no artigo 10, da LIA, não tem sentido amplo. O seu aspecto é de ordem econômica apenas, de modo que não se presume, devendo ser comprovado nos autos, de forma detalhada, frente à conduta praticada pelo réu.” (Doc. 14, p. 6, destaquei)



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, verifica-se que o Tribunal de origem também decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992 e Lei Orgânica do Município de Santos/SP), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO. MULTA E SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. LEIS 8.429/92 E 8.666/93. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem, para concluir pela ilegalidade da realização de despesas, procedeu ao cotejo das provas dos autos com a Lei de Improbidade Administrativa, questão de cunho infraconstitucional de reexame inviável na via extraordinária. Incidência da Súmula STF 279. 



    2. Ausência de razões novas capazes de infirmar a decisão agravada. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 570.598, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 23/08/2011) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. Eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    III – Para divergir do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. 



    IV – Agravo regimental improvido.” (AI 748.934, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10/06/2013)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente